Tribunal: TJDFT
Processo: 0714576-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714576-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE SOTERO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA JOSÉ SOTERO em face de decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0712080-60.2022.8.07.0018, acolheu em parte a impugnação do executado ao Cumprimento de Sentença e limitou o débito às parcelas compreendidas entre janeiro de 1996 e abril de 1997. O agravante explica que o cumprimento de sentença decorre do título executivo formado nos autos da Ação Ordinária no 32.159/1997, que condenou o Distrito Federal ao pagamento de benefício alimentação que fora suspenso pelo Governador do Distrito Federal a partir de janeiro de 1996. Alega que o título judicial exequendo assegurou o direito ao recebimento do auxílio alimentação desde janeiro de 1996 até o dia em que efetivamente foi reestabelecido o benefício, em maio de 2002, restando indevida a limitação temporal de seu comando até a impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, ocorrida em 28/04/1997. Ressalta que, em grau recursal, a sentença foi reformada apenas quanto à correção monetária e juros moratórios, em nada tratando sobre a limitação temporal pretendida pelo Distrito Federal, que encontra óbice no instituto da coisa julgada. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ativo para julgar improcedente a impugnação do Distrito Federa, permitindo a execução até a data em que o benefício foi reestabelecido. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 155563707 dos autos de origem): Vistos etc. Retornam os autos para prosseguimento, após o retorno dos autos da segunda instância em razão da cassação da sentença de ID137532294 que havia reconhecido a ilegitimidade ativa do exequente. Assim, superada a questão da ilegitimidade ativa do exequente, passa-se a análise dos itens subsequentes da impugnação de ID 134367743. Indefiro ainda a suspensão do feito com base no Tema 1170, pois não há fundamento legal para o referido pedido. Quanto ao excesso de execução, registro que a tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) se aplica aos autos em epígrafe, tendo em vista a data do trânsito em julgado da decisão exequenda (11/03/2020). Ou seja, em momento posterior à decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947, que transitou em julgado no dia 3/03/2020, sendo, pois, por ela alcançada, não havendo que se falar, assim, em aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito no REsp 1495146, como pretende fazer crê o executado. Ressalte-se, ainda, que no dia 08/12/2021 foi publicada a Emenda Constitucional no 113/2021, cujo artigo 3o unifica a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica. Aludido dispositivo constitucional encontra-se assim redigido: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Com isso, a partir da publicação da emenda, os encargos moratórios passaram a ter nova sistemática, com a incidência única da SELIC, pois o índice abarca correção monetária e juros, consoante amplamente reconhecido pelos tribunais superiores, inclusive no REsp1495146/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça), segundo o qual todas as normas acerca de juros e correção monetária incidem a partir da sua vigência. De igual modo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que nova sistemática de correção monetária alcança as situações jurídicas em curso, sendo vedada apenas a sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Neste sentido, mutatis mutandis, o seguinte julgado: Ementa: Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Índices aplicáveis para a correção monetária de débitos trabalhistas. Inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos temporais da decisão. 1. Ação direta em que se alega a inconstitucionalidade do art. 39, § 2o, da Lei no 8.177/1991, que entrou em vigor em 01.03.1991 e determina que os débitos trabalhistas sejam corrigidos: (i) pela variação do BTN Fiscal, no período compreendido entre o vencimento da obrigação e 31.01.1991; e (ii) pela Taxa Referencial Diária (TRD), após essa data. 2. As normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução. Precedente: RE 211.304, redator para acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 29.04.2015. 3. Ao estabelecer os índices para a correção monetária de débitos de natureza trabalhista, o dispositivo impugnado determinou sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Assim, afetou direitos adquiridos sob a vigência de lei anterior, violando o art. 5o, XXXVI, da Constituição. 4. Procedência do pedido, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 39, § 2o, da Lei no 8.177/1991. Modulação temporal dos efeitos da decisão, a fim de que somente se aplique aos cálculos homologados a partir da data de publicação da ata de julgamento. Tese: “Lei que estipula índices de correção monetária a serem aplicados a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor viola a garantia do direito adquirido”. (ADI 1220, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 12-03-2020 PUBLIC 13-03-2020). Por isso, preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observados os seguintes parâmetros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021; Limitação do débito às parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997. Após intimem-se as Partes para ciência dos cálculos apresentados. Prazo: Cinco dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. Adote a Serventia as diligências pertinentes. No caso dos autos, o agravante se insurge quanto à limitação temporal do crédito exequendo aplicada pelo juízo de origem. 1. Limitação no título exequendo O Juízo de origem, julgando parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, determinou a “Limitação do débito às parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997”. A determinação deve ser mantida. Em análise dos autos de origem, verifica-se que, na sentença exequenda de ID 131625029 às fls. 5 e 6 houve clara limitação do objeto da Ação Ordinária, apesar do reconhecimento da perda parcial e superveniente do objeto, esclarecendo que “o objeto e interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração.” A alegação do agravante, por seu turno, está assentada em interpretação do dispositivo da sentença que condenou o réu “ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi reestabelecido o pagamento”, entendendo que este reestabelecimento apenas se deu com a promulgação da Lei Distrital no 2.944, de 17 de abril de 2002, prevendo o retorno do benefício a partir de maio de 2002. Todavia, este entendimento não se amolda ao cenário fático e jurídico da demanda, pois, antes mesmo da publicação da referida lei, o reestabelecimento do benefício já havia sido deferido em sede de Mandado de Segurança, conforme reconhecido na fundamentação da sentença, motivo pelo qual o deferimento prolatado na Ação Ordinária sofreu limitação em seu objeto quanto às prestações posteriores à impetração do mandamus, ocorrida em 28/04/1997. A conclusão é reforçada textualmente na fundamentação do acórdão proferido nos autos da referida Ação, pois, embora não tenha enfrentado a limitação do objeto do feito por ausência de devolução da matéria, reforçou que “é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual” (ID 131625029, fl.17). Nesse contexto, considerando o ajuizamento de ações paralelas sobre a mesma matéria, mas não coincidentes quanto ao período objeto de julgamento, deve a parte agravante executar ambos os títulos judiciais de seu interesse. Assim, deve ser mantida a conclusão exarada pelo juízo de origem ao decotar as parcelas posteriores a 27/04/1997, pois estas não estão compreendidas no título judicial ora exequendo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL. VINCULAÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, §3o, CPC. 1.Na hipótese, a controvérsia cinge-se ao termo final das parcelas referentes ao benefício alimentação, reconhecidas na ação coletiva n. 32.159/97. Nos fundamentos do acórdão prolatado na mencionada ação, destacou-se que "é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança, autos do proc. n. 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual". 2. A rigor do disposto no artigo 504, I, do Código de Processo Civil, os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, não fazem coisa julgada. Contudo, é possível extrair do voto a compreensão e a extensão do pagamento assegurado ao servidor público. Ao contrário do que alega a parte agravante, não há divergência entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, a prevalecer o último. 3. Portanto, é correta da decisão impugnada, que estabelece limitação temporal do período do pagamento estabelecido no título executivo judicial, para fixar o período de janeiro de 1996 até 28/4/1997 (data da impetração do MS, autos do proc. n. 7.253/97). 4. Em relação à condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, em razão do reconhecimento do excesso, resulta no estabelecimento de honorários, fixados sobre o proveito econômico obtido pela Fazenda Pública (artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil). 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1666305, 07348162920228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 10/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. LIMITAÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. 1. A ação coletiva no 32.159/97 delimitou o pedido de benefício alimentação até a data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97. 2. O acórdão da ação coletiva (Ac. 730.893) da colenda 4a Turma Cível, destacou no voto do Relator. Exmo. Sr. Desembargador Fernando Habibe, que "[...] é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual." 3. É inviável a rediscussão da controvérsia, diante da preclusão e da necessidade de observância à coisa julgada. O período posterior a abril de 1997 (data em que o Mandado de Segurança foi impetrado), pode ser pleiteado mediante o cumprimento do título judicial correspondente, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1665824, 07373192320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em sede de cognição sumária, necessário entender como correta a decisão proferida pelo juízo agravado quanto à limitação temporal da execução, motivo pelo qual a mantenho. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se a agravada para apresentar resposta no prazo legal. Tendo em vista que a decisão ora agravada também foi objeto do Agravo de Instrumento no 0714154-10.2023.8.07.0000 necessário se faz o julgamento conjunto dos feitos, devendo a conclusão ser realizada de forma conjunta no momento da prolação do voto. Brasília, DF, 19 de abril de 2023 17:54:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador